Tribunal: TJPA
Processo: 0814440-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814440-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DECISÃO QUE NEGA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. ROL DO ART. 1.015 TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE URGÊNCIA NA DECISÃO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária realizada através de videoconferência e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
27
de novembro

de 2023.

DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL OUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
0814440-69.2021.8.14.0000.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº
7522526 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por expressa inadmissibilidade.

Em suas razões (ID n.º
8045395
), a agravante pugna pela reforma da decisão por entender que o recurso do Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que nega pedido de levantamento de Alvará.

Defende que a decisão viola entendimento manifesto do STJ e demais Tribunais, de que o art. 1.015 do CPC possui uma taxatividade mitigada, que permitiria tal conhecimento do recurso em questão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 7522526 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em suma, em seu recurso de agravo interno, a
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
. pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão por entender que o recurso de Agravo de Instrumento é cabível na decisão que negou o pedido de levantamento de alvará, mediante a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso em questão, estou a manter integralmente a decisão que não conheceu do recurso, por se tratar de recurso inadmissível para tal decisão. O recurso de instrumento possuindo rol taxativo no art. 1.015 do CPC, não prevendo tal possibilidade para tal alegação.

Prima facie, não vislumbro na alegação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, suficiente para reformar a sentença, dado ao fato de que, para tal mitigação deve haver uma determinada urgência para que o pedido deva ser apreciado em sede de agravo de instrumento.
Tema já pacificado em Recurso Especial Repetitivo nº 1704520/MT (
Tema nº 988
) na espécie, não se avistando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posta.

“Tema Repetitivo 988-STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 28/11/2023